Tribunal: TJBA
Processo: 8031394-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031394-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLERISTON DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANDRESA DOS SANTOS LISBOA DE JESUS, THAMARA DE SOUZA BINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AUTODECLARAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para reinserir candidato na condição de cotista em concurso público para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/05/2022), após o mesmo ter sido desclassificado do sistema de cotas raciais em razão de parecer unânime da Comissão de Heteroidentificação, que não reconheceu a presença de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de negro (preto ou pardo). O pedido principal do recurso é a concessão de efeito suspensivo para afastar a reinserção liminar do candidato no sistema de cotas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais com base em parecer técnico da Comissão de Heteroidentificação fundamentado em critérios fenotípicos, conforme as regras do edital; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa para reinserção imediata do candidato na condição de cotista antes do trânsito em julgado da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento de heteroidentificação, previsto expressamente no edital do concurso, tem respaldo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários para aferição do fenótipo do candidato, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
A comissão avaliadora, regularmente composta e qualificada, fundamenta de forma objetiva e congruente a exclusão do candidato, em observância ao critério fenotípico estabelecido no edital, inexistindo ilegalidade ou violação a direitos do candidato.
O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que sua inobservância somente justifica intervenção judicial diante de flagrante ilegalidade ou violação de direitos, o que não se verifica no caso concreto.
A concessão de tutela provisória de urgência que esgota o objeto da ação, conferindo caráter satisfativo e promovendo a reinserção do candidato na condição de cotista antes da análise final do mérito, viola o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, e pode gerar instabilidade no certame e prejuízo à ordem classificatória.
O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de comprometer a lisura e a regularidade do concurso público, em prejuízo à segurança jurídica e aos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público, fundamentada em parecer técnico de comissão de heteroidentificação regularmente constituída e baseada em critérios fenotípicos previstos em edital, é legítima e não configura ilegalidade, desde que assegurados contraditório e ampla defesa.
Não é admissível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa que esgote o objeto da ação e promova a reinserção imediata do candidato na condição de cotista antes do julgamento definitivo do mérito.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), art. 4º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62861 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 07.05.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.790.157/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2023, DJe 10.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8031394-97.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,

CLERISTON DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA